Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023782-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO DE FATURA DE ENERGIA – PROTESTO DA DÍVIDA – PAGAMENTO DA DIVIDA APÓS A APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE AO CREDOR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE CARTA DE ANUENCIA OU COMPROVAÇÃO DE DESISTENCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A empresa elétrica apelante consentiu com o recebimento da divida de forma diversa a prescrita no art. 19 da Lei do Protesto, o pagamento da dívida foi efetuado diretamente a empresa elétrica requerida/apelante, 04 (quatro dias) dias antes da lavratura do protesto, de forma diversa a prescrita no art. 19 da Lei do Protesto.

II - Dessa forma, anuindo com o recebimento da dívida, de forma diversa da imposta pela Lei nº 9.492, incumbia ao credor/apelante, desistir do protesto, ou fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor/apelado pudesse, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

III – Nesse sentido “Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT)”.

IV - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Assim, o dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reis), não merece redução.

V - Majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, nº 1023782-10.2023.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por GUSTAVO MARIANO SOLER em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que é titular da unidade consumidora 6/2046529-0, estando adimplente com todas as faturas. Contudo, aduziu que a empresa elétrica requerida levou à protesto uma fatura de energia, no valor de R$ 433,24 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), por falta de pagamento.

Que ao consultar o site da empresa requerida, não constatou a existência de nenhuma dívida.

Colacionou aos autos uma declaração de adimplência, fornecida pela própria empresa elétrica requerida.

Com tais considerações, aduziu que o protesto é indevido, razão pela qual, requereu o deferimento de tutela de urgência para baixa do protesto.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da divida, bem como a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

O Juiz de piso deferiu a tutela de urgência, determinando a baixa do protesto.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu que o protesto foi requerido dentro do seu exercício regular do direito, já que a fatura de R$ 433,24 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em
01/10/2021
só foi paga em
03/12/2021
.

Aduziu que embora o protesto tenha sito efetivado em 07/12/2021, o protocolo do pedido do foi realizado em
29/11/2021
, ou seja, ante do pagamento da futura.

Que a responsabilidade pela baixa no registro é do consumidor.

Que inexistem danos morais aplicáveis ao caso.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'É certo que cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.297/97, art. 26).

De outro lado, o credor que havia protestado o título tem o dever de fornecer carta de anuência para cancelamento do protesto, mas mediante pedido do devedor.

Ocorre que, no caso dos autos, o autor que não tinha conhecimento do protesto, deixando a ré de se desincumbir do ônus de demonstrar que do protesto foi devidamente notificado. Assim, ante as particularidades do caso concreto, o razoável seria que, assim que demonstrado o pagamento do débito pendente, a credora responsável pelo protesto disponibilizasse ao devedor carta de anuência para baixa do protesto.

Entretanto, consta dos registros que o protesto foi concretizado após a quitação da dívida.

Dessa forma, considerando-se o pagamento adequado da dívida pelo autor, é evidente que o credor não tomou as medidas necessárias para cancelar o registro nos órgãos de proteção ao crédito.

Mesmo que se argumente pela legalidade da restrição ao crédito enquanto o consumidor/devedor ainda estivesse inadimplente, não se pode justificar sua manutenção após a quitação da dívida.

Dessa forma, não pode ser afastada a responsabilidade da ré, pois, não obstante o pagamento tenha sido feito com atraso, o autor não deixou de realizá-lo.

A permanência indevida do protesto em nome do autor, por sua vez, é patente e configura dano moral indenizável.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE ação, para confirmar a tutela concedida, declarar inexistente o débito e CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmulas 362 e 54, STJ).

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.'

Inconformado com a sentença, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
o pagamento da fatura foi realizada com 62 dias de atraso, o que torna o protesto devido em face da indiscutível inadimplência do apelado;
(ii)
que a dívida só foi quitada em 03/12/2021, restando comprovado que a apelante protocolou o pedido de protesto junto ao cartório em 29/11/2021, ou seja, 05 (cinco) dias antes do pagamento;
(iii)
que o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente;
(iv)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, declarando a improcedência de todos os termos da inicial;
(vi)
alternativamente, requereu a redução do valor da indenização.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, nº 1023782-10.2023.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por GUSTAVO MARIANO SOLER em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que nos termos do art. 14 da Lei nº 9.492 /97, é sabido que cabe ao cartório de protestos de títulos, na pessoa do Tabelião, realizar a comunicação ao devedor.

'Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.'

Nesse sentido, divergindo da fundamentação da sentença, entendo que a empresa elétrica requerida/apelante, não pode responder pela suposta ausência da notificação do protesto.

Por outro lado, observo que em completa inobservância ao art. 19 da Lei do Protesto, o pagamento da dívida foi efetuado diretamente a empresa elétrica requerida/apelante, 04 (quatro dias) dias antes da efetivação do protesto.

Dessa forma, anuindo com o recebimento da dívida, de forma diversa da imposta pela Lei nº 9.492, incumbia ao credor/apelante, desistir do protesto, ou fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor/apelado pudesse, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

Não havendo provas da desistência do protesto, ou do fornecimento da carta de anuência, indiscutível que o protesto permaneceu ativo por culpa da empresa elétrica apelante.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO DESABONADOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO ARBITRADA - RECURSO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor.

2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT).

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a orientação jurisprudencial. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001838-08.2019.8.11.0003, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 09/03/2022).'

Ainda,

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA –
PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC
– DANO MORAL – DEVIDO – VALOR ALTERADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento para o protesto extrajudicial da dívida, consoante previsto na Lei 9.492/97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97,
competia ao credor e, portanto à concessionária-apelante, desistir do protesto e retirar o documento de dívida. Na hipótese, não restou demonstrado que a concessionária-apelante tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor). A ofensa aos direitos da personalidade implica em danos morais, sendo dispensável a demonstração de dor ou sofrimento, uma vez que intrínseca à própria conduta. O valor da condenação deve se afastar do irrisório ou do exorbitante, casos em que pode ser revisto. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da concessionária conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.' (TJ-MS - AC: 08025331720228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Ademais, apesar do pedido de protesto ter sido protocolado no cartório em
29/11/2021
, a partir de uma mora legitima, restou demonstrado que quando da sua efetivação em
07/12/2021
, a dívida já estava paga desde
03/12/2021
.

Assim, resta evidente que quanto da efetivação do protesto, a dívida já estava adimplida, causando dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
COMPROVAÇÃO DO PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.' (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000799-45.2021.8.11.0022, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 26/07/2023).

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a irregularidade do protesto, e condenou a empresa requerida/apelante ao pagamento de danos morais.

Quanto ao pedido alternativo
para redução do valor da indenização, fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'RECURSO INOMINADO. ENERGISA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso dos autos a Reclamada levou a protesto no dia 28/06/2021 a fatura com vencimento em 16/04/2021, no valor de R$ 497,94, que foi quitada no dia 24/06/2021, portanto antes da apresentação no cartório.

3. O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. A sentença que confirmou a liminar e condenou o Recorrente pagar a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1017805-25.2021.8.11.0003, RELATOR: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, JULGADO EM 12/04/2022).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais não merecem redução.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024